Tribunal: STF
Processo: RE 1254925
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. DECRETO 37.465/16 DO ESTADO DO AMAZONAS. DECRETO 20.686/99 (REGULAMENTO DO ICMS). ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ART. 1°, II, DO DECRETO N. 37.465/16. MAJORAÇÃO INDEVIDA REALIZADA POR ATO NORMATIVO INFRALEGAL. APARENTE VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL. ART. 150, I, DA CF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. - A Margem de Valor Agregado (MVA) é elemento integrante da base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária progressiva e por isso componente do aspecto o quantitativo da Regra Matriz de Incidência Tributária. Com efeito, qualquer alteração que importe na majoração da base imponível do tributo deve ser realizada por lei em sentido o estrito, em atenção ao que dispõe o art. 150, I, da Constituição Federal. - Recurso desprovido.” (Doc. 15, p. 23) 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, ad litteram: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TESES NÃO APRECIADAS. OMISSÃO CARACTERIZADA PORÉM SEM APTIDÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 17, p. 2) 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 150, I e III, c, da Constituição Federal. Alegou, em síntese, que a margem de valor agregado não configura majoração do tributo, porquanto é mera técnica de cálculo presumido de operações tributárias futuras no regime de substituição tributária, com fundamento legal e constitucional.
    É o Relatório. DECIDO.
    Quanto à base de cálculo do tributo, o Tribunal a quo assentou:
    “No caso, observa-se que a ação promovida pelo Agravado não procura discutir a violação de direito líquido e certo proveniente de ato já praticado, porém prevenir de que possa vir a sê-lo em razão dos efeitos concretos do art. 1°, II, do Decreto n. 37.465/16.
    (...)
    Como se vê, é circunstância de mão dupla, cuja reversibilidade afigura-se possível e até mesmo bastante onerosa para o contribuinte pela incidência dos encargos ora referidos.
    O Agravante apenas sofre os efeitos genéricos afeitos a o qualquer medida liminar deferida em favor da parte contra quem litiga no qual, em muitas ocasiões, em razão da concessão, previne-a da reiteração de atos semelhantes ao do ato originalmente tido por inconstitucional ou ilegal. Almejar o contrário, sem trazer elementos que fortaleçam a irreversibilidade da medida concedida em seu desfavor, é querer tornar inócua a ação mandamental que protege direito líquido e certo de determinado indivíduo. 
    Em relação ao item IV do relatório, e já adentrando na discussão relativa ao conteúdo da decisão proferida por esta relatoria, reitero que o ato judicial emanado deva ser mantido. 
    O Agravante - discorrendo acerca da legitimidade da Margem o de Valor Agregado (MVA) - conclui que se trata de atualização monetária e que portanto não estaria submetida à legalidade estrita, conforme se extrai da dicção do art. 97, §2°, do Código Tributário Nacional: 
    (...).
    Não obstante, o Agravante defende, em suma, que o Decreto 20.686/99 (Regulamento do ICMS), em seu art. 8° "apenas reproduziu os critérios definidos o pela lei complementar nacional, não se vislumbrando qualquer ilegalidade" (fls. 10). 
    Trata-se o de argumento que desvia o foco da questão. o Isto porque a Lei Kandir (LC 87/96), enquanto norma geral sobre ICMS, estabelece no seu art. 8°, §4°, requisitos gerais a serem dimensionados por critérios previstos em lei. In verbis: 
    (...).
    Para reforçar a minha posição, explicitei a possível consequência econômica porventura existente que se daria pelo repasse da carga tributária ao denominado contribuinte de fato. Tal circunstância tem o condão de ampliar o espectro do problema, pois - não bastasse o contribuinte de direito sofrer as imposições tributárias provenientes de uma majoração supostamente inconstitucional - teria que tomar a o seríssima decisão empresarial de aumentar os preços praticados, afetando com isso a sua fi clientela. Com efeito, não estaria longe de uma realidade deduzível e concreta a possibilidade da diminuição do seu lucro, acarretando, portanto, neste particular, prejuízo.” (Doc. 15, p. 26, 28; Doc. 16, p. 2, 3)
    “O Embargante demonstra, ao menos em tese, que a MVA ajustada acaba por corrigir distorções quando da aplicação do cálculo de alíquotas internas e interestaduais. 
    Usualmente, a violação do referido preceito constitucional encontra eco quando tratamos de legislações fiscais "isoladas" (editadas unilateralmente pelos entes políticos) com o único propósito de melhorar a arrecadação, em prejuízo a outros estados da federação, e sem amparo em políticas públicas suprarregionais que, em se tratando de tributário, geralmente são implementadas no âmbito da Confederação Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por meio de convênios ou protocolos. 
    Na hipótese aqui retratada, o cálculo da "MVA Ajustada", por exemplo, aparenta estar em conformidade com os mesmos cálculos da Cláusula Décima Primeira do Convênio ICMS n. 52/2017, da CONFAZ, o que indica, ao menos em tese, que a adoção deste mecanismo não viola a isonomia tributária entre os estados:” (Doc. 17, p. 4)
    Nesse contexto, verifica-se que concluir diversamente do acórdão recorrido, quanto à adoção da margem de valor agregado (MVA) para fins de composição da base de cálculo presumida do ICMS incidente sobre operações com mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária, demandaria a interpretação da legislação local e federal de regência, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta e reflexa, o que impossibilita o exame da matéria na via estreita do recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Sumulas 280 e, mutatis mutandis, 636 do STF, que dispõem, respectivamente: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Em sentido semelhante, colacionam-se os seguintes julgados :
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Substituição Tributária por Antecipação. Madeira serrada. Fixação da base de cálculo. Regime de pauta fiscal. Alegada ofensa ao art. 97 do texto constitucional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Ausência de prequestionamento da matéria. Súmulas 279 e 282 desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.162.787 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/10/2019) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.017.919-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927.274-AgR, Rel. Min Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Mercadorias dadas em bonificação. Base de cálculo. Regime de substituição tributária. Debate de âmbito infraconstitucional. Afronta reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia, a partir de dispositivos da Lei Complementar nº 87/96 (art. 8º e 13) e da Lei Estadual nº 2.657/96 (art. 22). 2. A busca da concreta exegese que se extrai da Lei Complementar nº 87/96 acerca da base imponível do tributo, no regime de substituição tributária é matéria que repousa na esfera da legalidade. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 646.737-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. MARGEM DE AGREGAÇÃO. ATUAÇÃO FISCAL AFASTADA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA LC 87/1996 (LEGALIDADE E NORMA GERAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA). DECRETOS 3.017/1989 E 2.028/1998 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LC 87/1996. ARTS. 146, III E 150, I DA CONSTITUIÇÃO. Segundo orientação firmada por esta Corte na Súmula 636, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. No caso em exame, da forma como posta a questão nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, o parâmetro de controle direto do alegado desvio é a LC 87/1996 e a Lei estadual 10.297/1996, que estabelecem as balizas que deverão ser obrigatoriamente seguidas pelas autoridades fiscais na fixação da base de cálculo estimada, presumida ou substituta para aplicação do regime de substituição tributária. A regra da estrita legalidade nada diz sobre o desvio concreto apontado, servindo, assim, de fundamento indireto ou remoto para controle da atividade fiscal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 762.365-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 1/8/2012
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente